Tribunal: STF
Processo: ARE 1381650
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CUMULADO COM PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AUTORA QUE ERA SEPARADA JUDICIALMENTE DO EXSEGURADO FALECIDO, MAS PERCEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESDE A SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO DE SEPARAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO EX-CÔNJUGE. DE CUJUS QUE POSSUIA UMA COMPANHEIRA QUANDO DO SEU FALECIMENTO. PLEITO DE RATEIO IGUALITÁRIO DA PENSÃO POR MORTE COM A COMPANHEIRA DO SEGURADO FALECIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. LEI Nº 8.213/91, QUE ESTABELECE QUE NA FIXAÇÃO DAS COTASPARTES DEVIDAS AO EX-CÔNJUGE QUE PERCEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA E A VIÚVA OU COMPANHEIRA DO SEGURADO FALECIDO, O RATEIO DEVE OCORRER DE FORMA IGUALITÁRIA, UMA VEZ QUE INEXISTE ORDEM DE PREFERÊNCIA ENTRE AS CITADAS BENEFICIÁRIAS. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA A QUE SE REFORMA. DIREITO A PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. QUANTUM DEBEATUR A SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE CONFORME O IPCA-E, ENQUANTO OS JUROS MORATÓRIOS, NA FORMA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09, CONFORME PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS CORRELATOS AO TEMA Nº 905, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E AO TEMA Nº 810, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RE 870.947 – SE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.“ (doc. 8).



    *termos destacados são em itálico



    No presente recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, alega-se afronta aos arts. 1° e 24, XII e §1° e §2°, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Pensão por morte. Rateio. Prequestionamento. Ausência. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 793.086-ED, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski.



Relator